Tribunal: TJMT
Processo: 1064338-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1064338-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GILMAR LOPES DA FONSECA - CPF: 155.822.481-53 (APELADO), CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), JUCYNIL RIBEIRO PEREIRA - CPF: 432.532.451-87 (ADVOGADO), MAYCON CAMPOS CARNEIRO - CPF: 051.102.661-74 (APELANTE), RENATA RAISSA RODRIGUES - CPF: 039.174.435-62 (ADVOGADO), THAIS SOUZA DE FARIAS - CPF: 046.961.981-38 (APELANTE), DEBORA SOUZA DE FARIAS - CPF: 033.270.151-47 (APELANTE), MICHEELDOM CAMPOS CARNEIRO - CPF: 061.258.631-66 (APELANTE), HENRIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 734.841.137-15 (APELANTE), FRANCISCO EDUARDO TORRES ESGAIB - CPF: 477.994.121-00 (ADVOGADO), RODRIGO ALVES SILVA - CPF: 867.986.851-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RAMIS BUCAIR JUNIOR - CPF: 284.331.651-00 (APELANTE), EDUARDO TAMBELINI BRASILEIRO - CPF: 054.017.106-90 (ADVOGADO), VITORINO PEREIRA DA COSTA - CPF: 048.248.811-53 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA - CPF: 734.841.137-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMIS BUCAIR JUNIOR - CPF: 284.331.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
MAYCON CAMPOS CARNEIRO
E OUTROS
.

APELADO(S):
GILMAR LOPES DA FONSECA
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DECORRENTE DE ARREMATAÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE PROVA DE DOMÍNIO. ÔNUS DA PROVA DO FATO IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por arrematantes contra sentença proferida nos autos de embargos de
terceiro opostos
por possuidor de imóvel situado no Lote 12 da Quadra 10, Bairro Jardim
Bucair
, em Chapada dos Guimarães/MT, no âmbito de execução de título extrajudicial. O embargante alegou exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel desde 2009 e ter sofrido turbação com a expedição de mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes. A sentença julgou procedentes os embargos, reconhecendo a posse anterior do embargante e determinando o levantamento da constrição judicial sobre o bem. Os apelantes sustentam inexistência de prova idônea da posse, fragilidade das declarações e fotografias apresentadas e possível confusão entre o Lote 10 e o Lote 12.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório apresentado pelo embargante é suficiente para demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel objeto da constrição judicial; (
ii
) estabelecer
se
declarações de terceiros e registros fotográficos constituem prova apta a corroborar a posse alegada; e (
iii
) determinar se há comprovação de confusão entre o Lote 10 e o Lote 12 capaz de infirmar a identificação do imóvel ocupado pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual destinado à proteção da posse ou de direito incompatível com a constrição judicial, sendo desnecessária a comprovação de propriedade ou registro imobiliário, bastando a demonstração da posse exercida sobre o bem, nos termos do art. 674 do CPC.

O conjunto probatório formado por declarações de fornecedores de materiais de construção, fotografias das benfeitorias existentes no imóvel, memorial descritivo e planta georreferenciada evidencia a ocupação efetiva do Lote 12 pelo embargante desde período anterior à constrição judicial.

O auto de avaliação lavrado na execução originária possui especial relevância probatória ao registrar que os lotes 12, 14 e 16 da quadra 10 já possuíam residências construídas, corroborando a existência de edificação consolidada no imóvel objeto dos embargos.

Declarações firmadas por terceiros e registros fotográficos, quando analisados em conjunto com os demais elementos dos autos, constituem meios probatórios válidos e aptos a demonstrar a utilização efetiva do imóvel, cabendo ao magistrado apreciá-los conforme o princípio do livre convencimento motivado previsto no art. 371 do CPC.

Uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito invocado pelo embargante, incumbe aos embargados comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiram.

A alegação de confusão entre os Lotes 10 e 12 não encontra respaldo em prova técnica ou documental apta a infirmar a identificação do imóvel realizada nos documentos apresentados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor do bem constrito, sendo desnecessária a comprovação de domínio ou registro imobiliário, bastando a demonstração da posse exercida.

Declarações de terceiros, fotografias e documentos técnicos, quando analisados conjuntamente, constituem prova suficiente da posse para fins de tutela em embargos de terceiro.

Demonstrado o fato constitutivo do direito do embargante, incumbe ao embargado comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 371, 373, I e II, 674, §1o, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 375; TJ-ES, Apelação Cível no 0033111-41.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2a Câmara Cível; TJPR, Apelação Cível no 0020789-25.2021.8.16.0014, Rel. Des.
Shiroshi

Yendo
, 15a Câmara Cível, j. 12.02.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Maycon Campos Carneiro, Thais Souza de Farias, Débora Souza de Farias e
Micheeldom
Campos Carneiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1064338-83.2025.8.11.0041, opostos por
Gilmar Lopes da Fonseca
, em face dos ora apelantes, de
Henrique Alves Ferreira
e do
Espólio de Ramis
Bucair
, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.o 0010018-77.2000.8.11.0041
, nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

(...)
Verifica-se que, os embargos de terceiro têm a finalidade de "
livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte
" (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 8. ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1286).

Isto é, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, o terceiro que sofre turbação ou esbulho de seus bens por ato de constrição judicial pode opor embargos para resguardar a posse ou a propriedade, incumbindo-lhe, entretanto, o ônus de provar seu direito, consoante o art. 373, I, do mesmo diploma.

No presente caso, como se extrai da própria narrativa inicial, o embargante alega exercer posse desde 2009 sobre o imóvel que identifica como Lote 12 da Quadra 10, afirmando ter realizado diversas benfeitorias e nele estabelecido residência.

Para corroborar tal alegação, juntou declarações particulares, certidão de localização expedida pelo Município de Chapada dos Guimarães, declarações de empresas fornecedoras de materiais de construção e fotografias de construções, piscina e área de convivência.

Assim, examinando-se o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o embargante instruiu a inicial com documentação relevante no sentido de apontar a ocupação do Lote 12 da Quadra 10 em período consideravelmente anterior à constrição judicial.

A planta e o memorial descritivo juntados indicam a área como localizada na Quadra 10, Lote 12, do loteamento Jardim
Bucair
, com descrição de confrontações e medidas compatíveis com a área que se apresenta edificada nas fotografias acostadas, as quais demonstram a existência de área de convivência, piscina e demais benfeitorias erigidas no terreno.

As declarações de fornecedores de materiais de construção, dentre as quais se destaca a declaração de ex-funcionário de empresa de materiais de construção que afirma ter fornecido insumos para a construção no Lote 12 da Quadra 10 desde o ano de 2009, e a declaração de outra empresa local que atesta fornecimento contínuo de materiais para a mesma área, corroboram a narrativa de que a ocupação se iniciou há mais de uma década, com efetiva realização de obras no local.

A certidão de localização expedida pela Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães, juntada aos autos, também indica a ocupação do imóvel pelo embargante em período anterior, com registro de presença de construção e uso do imóvel em anos pretéritos, o que coaduna com a alegação de posse mansa, pacífica e contínua.

Além disso, revela-se especialmente relevante o auto de avaliação deprecatório de id. 132308791, produzido nos autos de execução em que se deu a arrematação (no 0010018-77.2000.8.11.0041), no qual oOficial de Justiça Avaliadordesignado narrou ter realizado diligências no Bairro Jardim
Bucair
, constatando que os
Lotes
12,
14 e 16 da
Quadra 10
já se encontravam com residências construídas, observando, ainda, a inexistência de ruas divisórias claras entre as quadras nove e dez e a proximidade com o condomínio Morro dos Ventos.

Essa constatação demonstra que, ao tempo da avaliação, já havia edificação consolidada sobre o Lote 12, o que reforça a tese de ocupação anterior à conclusão da hasta pública e da subsequente expedição de mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes.

A constatação de que os Lotes 12, 14 e 16 se encontram edificados, somada aos documentos particulares e à certidão municipal, evidencia que a área litigiosa não se tratava de lote vazio ou desocupado à época da constrição, mas sim de imóvel efetivamente ocupado pelo embargante.

Assim, ponderando o conjunto probatório, reputo mais consistente a prova documental produzida pelo embargante, especialmente a certidão de localização emitida pelo Município, as declarações de fornecedores de materiais de construção que remontam a 2009, as fotografias da área efetivamente edificada e o auto de avaliação deprecatório que aponta a existência de residência no Lote 12, do que a interpretação unilateral das imagens de satélite trazidas pelos embargados.

Esses elementos, analisados em conjunto, demonstram, com grau de suficiência, que o embargante exerce posse sobre o imóvel identificado como Lote 12 da Quadra 10 há período considerável, em momento anterior à constrição judicial, e que essa posse é exercida de forma mansa, pacífica e com animus de dono, sendo, portanto, passível de tutela por meio de embargos de terceiro.

Ressalte-se que a turbação narrada pelo embargante ocorreu em 04 de julho de 2025, quando lhe foi comunicado o mandado de imissão na posse expedido em favor dos arrematantes, data em que se configurou, de forma concreta, a ameaça à sua posse. Os documentos acostados indicam, contudo, que a ocupação da área pelo embargante é muito anterior a essa data, remontando, ao menos, ao ano de 2009, o que afasta qualquer alegação de posse recente sobre o Lote 12.

Logo, há relação de anterioridade entre a posse exercida pelo embargante e a constrição judicial decorrente da arrematação, circunstância que, à luz do artigo 674 do Código de Processo Civil, autoriza a proteção possessória via embargos de terceiro, limitando a eficácia do ato constritivo e da própria arrematação em relação ao bem litigioso, sem prejuízo da subsistência da execução quanto a outros bens do executado.

A cognição exauriente ora exercida confirma, em caráter definitivo, a conclusão já delineada na tutela provisória anteriormente deferida, no sentido da necessidade de preservação do status quo possessório em favor do embargante.

Se, em juízo de probabilidade, já se havia reconhecido a verossimilhança da alegação de posse antiga e qualificada, com base nas certidões, declarações e fotografias então apresentadas, o aprofundamento na análise do conjunto probatório, agora acrescido do auto de avaliação deprecatório e das impugnações, reforça o entendimento de que o embargante exerce, de fato, posse legítima sobre o imóvel objeto da constrição, em momento anterior à expedição do mandado de imissão na posse em favor dos arrematantes.

Dessa forma, os embargos de terceiro devem ser acolhidos, para afastar a constrição judicial em relação ao Lote 12 da Quadra 10, mantendo-se a posse do embargante sobre o bem, sem prejuízo de eventual discussão própria sobre domínio em ação adequada.

Diante do exposto, a procedência dos pedidos contidos na inicial é medida que se impõe.

Por último, em razão do princípio da causalidade, uma vez que o embargante deu causa à constrição efetivada sobre os bens pelo embargado,
os mesmos
devem arcar com os honorários advocatícios.

Aliás, este tema hodiernamente já se encontra pacificado com a edição da Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, cuja redação apregoa: "
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
".

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por
HENRIQUE ALVES FERREIRA
, reconhecendo sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda,e
JULGO EXTINTO
o feito, em relação
à
ele, com fundamento no art.
485
,
VI
, do
Código de Processo Civil
;

CONDENO
a parte embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Quanto ao mérito, enfrentadas as questões trazidas
a
baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,para
RATIFICAR
a tutela anteriormente deferida e, por consequência,
DETERMINAR
o levantamento/cancelamento da restrição de
indisponibilidade que recaiu sobre o imóvel objeto da ação, qual seja:
Quadra 10, Lote 12, Rua 02, no bairro Jardim
Bucair
, em Chapada dos Guimarães/MT
.

CONDENO
, ainda, os embargados, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o e 8o do art. 85 do CPC, e considerando o desfecho processual e o valor da condenação, arbitro em 10% sobre o valor da causa.
”

Irresignados, os arrematantes interpuseram recurso de apelação, sustentando, em síntese:

Da alegada inexistência de prova idônea da posse
;

Da alegada fragilidade das declarações e fotografias
;

Da alegada confusão entre o Lote 10 e o Lote 12.

Ao final, pugnam pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os embargos de terceiro.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o apelado sustenta a correção da sentença e a existência de prova suficiente do exercício da posse sobre o imóvel.

É o relatório.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e dispensado do recolhimento do preparo, em razão do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAYCON CAMPOS CARNEIRO
E OUTROS.

APELADO(S):
GILMAR LOPES DA FONSECA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
trata-se

recurso de apelação cível interposto por

Maycon Campos Carneiro, Thais Souza de Farias, Débora Souza de Farias e
Micheeldom
Campos Carneiro contra a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro n.o 1064338-83.2025.8.11.0041, opostos por Gilmar Lopes da Fonseca, em face dos ora apelantes, de Henrique Alves Ferreira e do Espólio de Ramis
Bucair
, no bojo da Execução de Título Extrajudicial n.o 0010018-77.2000.8.11.0041
.

Na origem, o embargante alegou exercer posse mansa, pacífica e contínua sobre o imóvel identificado como Lote 12 da Quadra 10, Bairro Jardim
Bucair
, em Chapada dos Guimarães/MT, afirmando que, embora não integre a execução originária, teve sua posse turbada pela expedição de mandado de imissão em favor dos arrematantes.

Para instruir a inicial, juntou documentos particulares, fotografias, planta e memorial descritivo da área, além de declaração de terceiro indicando que, desde
setembro de 2009, adquiria materiais de construção para obras no Lote 12, Rua 02, onde residiria até a data da declaração.

A sentença julgou procedentes os embargos de terceiro, reconhecendo suficiente a prova da posse exercida pelo embargante sobre o imóvel atingido pela constrição. O Juízo de origem também atribuiu relevo ao auto de avaliação da execução, no qual o Oficial de Justiça registrou que, ao realizar diligências no local, constatou que os lotes 12, 14 e 16 da quadra 10 já possuíam residências construídas.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese, que a prova produzida é frágil, unilateral e incapaz de demonstrar posse qualificada sobre o Lote 12, defendendo, ainda, que houve confusão entre o Lote 10 e o Lote 12. Alegam que os documentos apresentados seriam genéricos e que a sentença teria incorrido em erro de julgamento.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção integral da sentença.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência, ou não, da prova produzida pelo embargante para demonstrar o exercício da posse sobre o imóvel atingido pela constrição judicial, para fins de tutela por meio de embargos de terceiro.

Cumpre destacar que os embargos de terceiro constituem instrumento processual vocacionado à tutela da posse ou de direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, não se exigindo, para sua procedência, prova de domínio ou registro imobiliário em nome do embargante, bastando a demonstração da posse exercida sobre o bem.

Nessa linha, a jurisprudência tem assentado que os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade, nos termos do art. 674, §1o, do CPC:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSUIDOR. AUSÊNCIA DE REGISTRO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos pelo possuidor, sendo dispensável a prova da propriedade. Inteligência do art. 674, §1o, do CPC.
Precedentes. 2. Inexiste fraude à execução quando a alienação for anterior ao registro de penhora do bem e quando ausente a prova da má-fé do adquirente. Súmula 375, STJ.

(TJ-ES - Apelação Cível n. 0033111-41.2018.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2a Câmara Cível).

Assim, a análise da controvérsia deve recair sobre a suficiência da prova da posse invocada pelo embargante, e não sobre a demonstração de propriedade formal do imóvel.

Passo ao exame
das teses apresentadas.

1.

Da alegada inexistência de prova idônea da posse.

No que concerne à afirmação de inexistência de prova idônea da posse exercida pelo embargante, verifica-se que os autos contêm elementos probatórios que, apreciados em conjunto, evidenciam situação possessória suficientemente demonstrada para os fins da ação proposta.

Consta dos autos declaração firmada por terceiro, na qual se
afirma
que o embargante adquiriu materiais de construção para obras realizadas no Lote 12 da Quadra 10, situado na Rua 02, no Bairro Jardim
Bucair
, indicando que a ocupação do imóvel remonta ao ano de 2009, com permanência do embargante no local até a data da declaração.

Também foi juntada declaração de empresa fornecedora de materiais de construção, corroborando a aquisição de insumos destinados à realização de obras no mesmo endereço, igualmente apontando a utilização do imóvel pelo embargante.

Tais declarações não se apresentam isoladamente. Ao contrário, são acompanhadas por registros fotográficos que demonstram a existência de benfeitorias e estruturas de uso permanente, como área construída, piscina, jardim e pavimentação interna, elementos que revelam utilização efetiva do imóvel.

Além disso, o acervo probatório inclui memorial descritivo georreferenciado e planta da área, com individualização da área urbana localizada no Bairro Ramis
Bucair
, contendo indicação de confrontações, perímetro e coordenadas geográficas, reforçando a identificação espacial da área ocupada.

Elemento de particular relevância probatória é o auto de avaliação elaborado nos autos da execução originária, no qual o Oficial de Justiça consignou que, durante diligência realizada no local, verificou a existência de residências construídas nos lotes 12, 14 e 16 da quadra 10.
Vejamos:

Diante desse quadro, não se vislumbra ausência de prova idônea da posse, mas sim a presença de
um conjunto probatório coerente e convergente
, apto a demonstrar a ocupação do imóvel pelo embargante.

Demonstrado, portanto, o fato constitutivo do direito invocado, incumbia aos apelantes comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil
. Todavia, não se desincumbiram desse ônus, limitando-se a alegações genéricas acerca da fragilidade dos documentos apresentados, sem produção de contraprova idônea apta a infirmar a posse evidenciada nos autos.

A propósito, em situação análoga, já se decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL (EMBARGADA). EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CDC VEÍCULO. I – SENTENÇA QUE ACOLHE OS EMBARGOS DE TERCEIRO E JULGA EXTINTA A BUSCA E APREENSÃO. MANTIDA. PROPRIEDADE DO VEÍCULO DEMONSTRADA PELA TERCEIRA EMBARGANTE.
AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA EMBARGANTE. ÔNUS DA EMBARGADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC. II
– MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, § 11, DO CPC.I – Comprovada a propriedade do veículo pela terceira embargante e
inexistindo qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do seu direito, deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos de terceiro, julgando extinta a demanda de busca e apreensão. II – Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0020789-25.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR SHIROSHI YENDO - J. 12.02.2022)

Embora o precedente trate de bem móvel, a
ratio

decidendi
é inteiramente aplicável à hipótese, pois reafirma que, uma vez demonstrado o fato constitutivo do direito do embargante, compete à parte contrária provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, na forma do art. 373, II, do CPC.

2. Da alegada fragilidade das declarações e fotografias
.

Os apelantes sustentam, ainda, que os documentos apresentados pelo embargante seriam frágeis por se
tratar
em
de declarações particulares e registros fotográficos, os quais qualificam como prova unilateral.

A alegação, entretanto, não se sustenta.

Primeiramente, porque as declarações constantes dos autos foram firmadas por terceiros, e não pelo próprio embargante, circunstância que lhes confere aptidão probatória, ainda que sujeita à livre apreciação judicial, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.
In
verbis
:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Além disso, não houve impugnação específica quanto à autenticidade ou veracidade desses documentos, tampouco foi suscitado incidente de falsidade ou apresentada prova apta a infirmar as informações ali contidas.

A simples alegação de unilateralidade não é suficiente para afastar o valor probatório de documentos firmados por terceiros, sobretudo quando tais elementos são analisados em conjunto com outras provas constantes dos autos.

No tocante às fotografias, embora não sejam aptas, isoladamente, a comprovar o marco inicial da posse, constituem elementos relevantes para demonstrar a existência de benfeitorias e de utilização efetiva do imóvel, reforçando a narrativa de ocupação material do espaço.

Portanto, a crítica genérica à natureza desses documentos não é suficiente para afastar a conclusão que emerge do conjunto probatório.

3. Da alegada confusão entre o Lote 10 e o Lote 12
.

Os apelantes
também sustentam que a conclusão acerca da posse teria sido influenciada por suposta confusão entre imóveis vizinhos, notadamente entre o Lote 10 e o Lote 12 da Quadra 10.

Todavia, o exame dos autos não revela elementos suficientes para amparar essa hipótese.

A documentação apresentada pelo embargante identifica expressamente o Lote 12 da Quadra 10, indicando sua localização na Rua 02, Bairro Jardim
Bucair
, bem como as respectivas confrontações e delimitação espacial, conforme se verifica no memorial descritivo e na planta georreferenciada juntados aos autos.

Além disso, a diligência realizada no âmbito da execução originária registrou a existência de edificações no Lote 12, circunstância que reforça a individualização do imóvel e afasta a alegação de que a área estaria sendo confundida com lote diverso.

Importa destacar que a tese de confusão entre lotes foi apresentada pelos apelantes sem a correspondente produção de contraprova técnica ou documental capaz de demonstrar que a ocupação exercida pelo embargante recairia exclusivamente sobre o Lote 10.

Também aqui incide a regra do art. 373, II, do CPC. Se os recorrentes sustentam fato impeditivo da pretensão possessória
,
qual seja, a inexistência de posse sobre o Lote 12, em razão de suposta ocupação restrita ao Lote 10, incumbia-
lhes demonstrá-lo de forma eficaz. Não basta suscitar dúvida abstrata; era necessária prova apta a desconstituir o acervo produzido pelo embargante. Isso não ocorreu.

Desse modo, a alegação de confusão entre os imóveis permanece no plano meramente argumentativo, sem robustez suficiente para infirmar a conclusão extraída da apreciação das provas constantes dos autos.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios recursais
para 1
5
% (
quinze
por cento
)
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026